Tribunal: STF
Processo: HC 246161
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp nº 2.601.849 e contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 874.126.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 34 da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003.



    Foi interposto recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido pelo Tribunal de origem para absolver o paciente do crime previsto no artigo 34 da Lei nº 11.343/2006, redimensionando a reprimenda final para 06 (seis) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. 



    O agravo em recurso especial não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão mantida em sede colegiada, nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, todos os fundamentos de inadmissibilidade, sobretudo a Súmula n. 7 do STJ. 3. São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos. 4. Agravo regimental não provido.”



     



    A defesa também manejou habeas corpus, que foi liminarmente indeferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na condenação pelo crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e na fixação do regime inicial mais gravoso.



    Argumenta que “diante da primariedade, bons antecedentes, trabalho, residência fixa e etc. do paciente, somados à ausência de elementos que comprovem sua dedicação à prática de atividade ilícita ou mesmo participação em organização criminosa, somente quantidade de drogas, apetrechos e palavras de policiais que se desdizem, deve ser reconhecida a figura do tráfico privilegiado, sendo a reprimenda reduzida em seu grau máximo”. 



    Sustenta, também, a aplicação “do princípio da insignificância quanto ao crime de posse de munição”. Pontuando que “o contexto e quantidade de munições, desacompanhada de armamento eficaz, impõe o reconhecimento do princípio da insignificância, cuja atipicidade é consequência. Isto porque não há lesão a bem jurídico tutelado, tampouco perigo abstrato que justifique condenação, sobretudo em casos de pouca munição, como no dos autos”. 



    Ainda, aduz que “o julgador não pode justificar a aplicação do regime mais gravoso do que aquele previsto em lei com base apenas na gravidade abstrata do delito”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer: 



    a) Seja concedida a medida liminar requestada, a fim de que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja reformada a pena do paciente Caio Junior Campregher, nos autos nº 1500058-98.2022.8.26.0537, de modo a aplicar a redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, em seu grau máximo, afastar a condenação pelo artigo 12 da Lei do Desarmamento e alterar o regime inicial de cumprimento da pena ou substituí-la por restritiva de direitos; 



    b) Ao fim, requer seja concedida a ordem de habeas corpus, para que seja reformada a pena do paciente Caio Junior Campregher, nos autos nº 1500058- 98.2022.8.26.0537, de modo a aplicar a redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, em seu grau máximo, afastar a condenação pelo artigo 12 da Lei do Desarmamento e alterar o regime inicial de cumprimento da pena ou substituí-la por restritiva de direitos;”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente.



    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas no HC nº 246.160, por meio do qual também alega constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta ao paciente.



    O presente mandamus, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 246.160, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Pet 11.044-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/04/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE RHC ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. II – Os argumentos veiculado neste habeas corpus é repetição do pedido formulado no RHC 222.421/SP, de minha relatoria, interposto em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão questionada, aliás, é a mesma. III – É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. IV – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 225.188-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/04/2023)



    Embargos de declaração na revisão criminal. Não cabimento contra decisão monocrática. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Matéria criminal. Repetição dos mesmos fundamentos deduzidos em ação anterior. Inadmissibilidade. Recurso não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido do não cabimento de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. 3. O Supremo Tribunal Federal não admite a repetição de pedido anterior com as mesmas razões e os mesmos fundamentos desse, sem nenhuma inovação. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (RvC 5.428-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/06/2013)



    A propósito, observo que no HC 246.160, por meio da petição nº 117344/2024, a defesa informa o ocorrido, verbis:



    CAIO JUNIOR CAMPREGHER, já qualificado nos autos em epígrafe, vem, por intermédio de sua advogada que esta subscreve, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, manifestar que, por equívoco e devido a problemas no computador, esta patrona realizou dois protocolos sobre o mesmo fato (este HC nº 246160 e o HC nº 246161), sendo que neste o endereçamento estava equivocado. 



    Assim, requer-se o arquivamento de um dos feitos, evitando-se a duplicidade d julgamentos. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente